Tribunal: TJDFT
Processo: 0724169-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724169-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS ANTONIO DE FREITAS, advogado constituído, com OAB/MG no 43.992 em favor de LUIZ CARLOS RODRIGUEZ, condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, inciso II c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei no. 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal, por 14 vezes (supressão de ICMS devido aos cofres do Distrito Federal mediante fraude à fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em livros fiscais exigidos pela lei), à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos, devidamente atualizado, no regime semiaberto, a teor do contido do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal, descabida a substituição, apontando como autoridade coatora o MM Juiz da 1a Vara Criminal de Brasília, que teria determinado o cumprimento do acórdão, transitado em julgado. Ao que se extrai da peça inaugural da ação constitucional, a defesa sustenta que a empresa não funciona desde 2018, tendo sido pagas todas as taxas junto à Receita Federal, destacando, em linhas gerais, que o Código Tributário Nacional é defasado, devendo o acusado ser anistiado, juntamente com sua empresa. Aponta que a condenação imposta é “expúria (sic) e arbitrária das épocas de chumbo do Brasil, a falecida e enterrada ditadura militar reinantes em nosso País e Nação”, pois o juiz não deixou “ser anexado aos autos as notas comprovadoras dos fatos concretos, que lhes absolveria de toda a maldade do Estado Agressor”, sendo cerceado o direito de defesa do paciente e inobservado o contraditório e ampla defesa. Com esses argumentos, o paciente pugna pelo recebimento do writ, para que possa responder ao processo em liberdade, visto estar sendo “coagido” pela Justiça local a pagar valores que não deve, acrescendo o fato de ser idoso. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, observo que o paciente interpôs recurso próprio contra a sentença ora questionada, proferida em 03.05.2021, cuja decisão condenatória transitou em julgado em 01/03/2023, após a interposição do recurso de Apelação Criminal (desprovido), Agravo em Resp (não conhecido) e Agravo Regimental em Resp (não conhecido) - Id. 151554753, dos autos principais, processo no 0711210-71.2019.8.07.0001. Desta forma, para questionar a sentença ora combatida, diante do transito em julgado já implementado, em tese, deveria o impetrante se valer do recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto de recursal ou revisão criminal. (Precedentes: AgRg no HC n. 812.884/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023 e Acórdão 1614516, 07266726620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, ao que se extrai dos autos originários, a ordem de cumprimento do acórdão é consequência natural do poder punitivo do Estado, amparado pela condenação transitada em julgado, cujos trâmites processuais foram regularmente observados, não se vislumbrando, ao menos nesse juízo perfunctório de cognição, qualquer ilegalidade ou coação na decisão. A propósito, esse é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUBSTITUTIVO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. NÃO ADMISSÃO. I - Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, na espécie, não se verifica. Isso porque a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para o início do cumprimento da pena é consequência natural da condenação definitiva ainda que o regime de cumprimento da pena seja o semiaberto. II - Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1433125, 07137638920228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse, os argumentos declinados pelo impetrante, no sentido de ser o Código Tributário Nacional defasado ou que a empresa deixou de funcionar desde 2018 e, ainda, por ser idoso, sem pontuar qualquer comorbidade ou cuidado especial, são insuficientes para embasar os pedidos do presente writ. Outrossim, não identifico, ainda em juízo de apreciação inicial, os alegados cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ampla defesa, mormente pelo fato de o paciente ter se valido dos instrumentos processuais disponibilizados no ordenamento jurídico para prática de sua defesa, suscitando, ao Juízo de origem, inclusive, todas as suas irresignações. Por oportuno, confira-se o que restou decidido no acórdão proferido nos autos de origem: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE. NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGADA falsificação dE assinatura. intimação por edital. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. As nulidades referentes ao processo administrativo fiscal devem ser suscitadas no seu próprio bojo ou judicialmente perante as Varas de Fazenda Pública. Ao Juízo criminal não cabe analisar a existência de falsificação de assinatura em impugnação administrativa, mas sim os elementos e provas relacionados aos fatos imputados na denúncia. 2. O tipo penal previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, prescreve em doze 12 (doze) anos, de acordo, com o artigo 109, inciso III, do Código Penal. Logo, não há falar em prescrição quando não transcorrido o prazo legal entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da denúncia, bem como da data em que foi publicada a sentença. 3. As nulidades ocorridas em processo administrativo tributário devem ser levantadas perante o Juízo competente, que é diverso daquele com competência para apuração de infrações penais contra a ordem tributária. 4. O tipo penal previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990 (supressão de tributo), não exige para a sua configuração o dolo específico, aperfeiçoando-se com o dolo genérico. 5. É dever do microempresário recolher os impostos e manter a regularidade fiscal da empresa. 6. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a prática de crimes contra a ordem tributária. 7. Mantém-se a causa de aumento pelo dano à coletividade, uma vez que o STJ, ao julgar o REsp no. 1849120/SC, posicionou-se no sentido de que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor atual e principal, incluídos os acréscimos legais de juros e multas, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN. 7. Tendo em vista a prática de 14 (quatorze) delitos em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, adequada a majoração da pena em 2/3 (dois terços). 8. Inexistindo comprovação de que o acusado carece de cuidados especiais de saúde, tais como tratamentos, remédios, ou outros, ou que o estabelecimento prisional não tem condições de suprir as necessidades médicas de forma satisfatória durante o período de cumprimento da pena, impossibilita-se, ao menos nessa fase processual, o deferimento do pedido. Posteriormente, caso comprovada a necessidade, o réu poderá efetuar pedido de prisão domiciliar perante o juízo da execução, nos termos do art. 116 da Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal. 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1387269, 07112107120198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 27/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, ao menos por ora, não identifico constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora